Tribunal: TJES
Processo: 5010752-94.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010752-94.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL SAO JOAQUIM CONVENIENCIAS LTDA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5010752-94.2023.8.08.0048

APELANTE: COMERCIAL SÃO JOAQUIM CONVENIÊNCIAS LTDA.

APELADA: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA - CETURB/GV

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL – PERMISSÃO DE USO - PRAZO DETERMINADO - COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA - TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CARAPINA – REEQUILÍBRIO FINANCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVAS
.

1.
A
p
ermissão de uso de bem público é ato administrativo caracterizado pela precariedade
e discricionariedade
, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a
sua revogação e a
retomada do bem
por conveniência ou oportunidade
, nos termos da Súmula
nº
473 do STF.

2. Es
gota
d
o
o
prazo expressamente previsto
no Termo de Permissão de Uso, a
Administração
não é obrigada a
renov
á-lo.

3.
A
ocorrência
da pandemia do vírus Covid-19, que ensejou a restrição de atividades econômicas e sociais, não autoriza a prorrogação da
Permissão de Uso.

4. De qualquer forma, não restou comprovado que as restrições impostas pela pandemia do Covid-19 impactaram o equilíbrio financeiro da loja da apelante, localizada no Terminal Urbano de Integração de Carapina, eis que em tal período a CETURB/ES promoveu redução dos alugueis mensais, suspendeu a cobrança de juros e multa em caso de atraso no pagamento dos alugueis e concedeu o benefício de parcelamento.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 07 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5010752-94.2023.8.08.0048

APELANTE: COMERCIAL SÃO JOAQUIM CONVENIÊNCIAS LTDA.

APELADA: COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DA GRANDE VITÓRIA - CETURB/GV

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A
p
ermissão de uso de bem público é ato administrativo caracterizado pela precariedade
e
pela
discricionariedade
, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a
sua revogação e a
retomada do bem
por conveniência ou oportunidade
, nos termos da Súmula 473 do STF
1
.

Noutra parte, o art. 317, do Código Civil, positivando a teoria da imprevisão, dispõe que

“Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”
.

Na hipótese, a apelante foi vencedora no pregão nº 13/2017 para a exploração de atividade comercial alimentícia na loja nº 6 do Terminal Urbano de Integração de Carapina, Serra/ES, pelo período de
0
4/
07/
2018 a
0
3/
07/2
023, mediante o pagamento de R$ 58.368,43 (cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos) a título de outorga, sendo estipulado o valor mensal de R$ 1.615,22 (mil seiscentos e quinze reais e vinte e dois centavos) a título de aluguel.

Alegou que, entre os anos de 2018 e 2020, a atividade empresarial se deu regularmente e que, em razão da pandemia do vírus Covid-19, nos anos de 2020 e 2021 houve expressiva redução de seu faturamento em função da redução e da restrição na circulação de pessoas.

De fato, a pandemia do vírus Covid-19 constitui fato superveniente, extraordinário, inevitável e imprevisível para os contratos celebrados antes da sua propagação.

Contudo, a apelante não pleiteia a revisão do contrato com escopo de alterar o valor ajustado a título locatício, mas a prorrogação forçada do Termo de Permissão de Uso por mais 24 (vinte e quatro) meses, bem como lhe seja permitido participar de outros procedimentos licitatórios, com o objetivo de ter retorno do investimento feito na loja, já que com a pandemia do Covid-19 houve redução em seu faturamento.

Ocorre q
ue
o contrato entre a
recorrente
e a
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DA GRANDE VITÓRIA - CETURB/GV

foi celebrado por
prazo determinado,
findando-se em
03/07/2023.

Não se está diante de rescisão de instrumento contratual bilateral, mas sim de término da vigência do Termo de Permissão de Uso que, por critério de oportunidade e conveniência, não foi prorrogada pela CETURB/GV, prescindindo de instauração de processo administrativo e abertura de contraditório.

Nessa linha de intelecção, a despeito da existência da pandemia do Covid-19 que ensejou a restrição de atividades econômicas e sociais, em âmbito mundial, pela restrição da circulação de pessoas, a prorrogação do contrato pleiteada pela apelante esbarra na própria natureza do negócio jurídico.

Isso porque a Administração Pública tem o condão de decidir unilateralmente, a seu critério de conveniência e oportunidade, quanto à prorrogação ou não da permissão por ela concedida.

Desse modo, a partir do momento em que encerrada a permissão, deve o permissionário desocupar o imóvel, caso contrário a ocupação se torna irregular e o bem passível de reintegração.

Aliás, além de tratar-se de ato administrativo unilateral, discricionário e revestido de precariedade, que pode ser revogado a qualquer tempo, a cláusula segunda do Termo de Permissão de Uso firmado entre as partes sequer prevê a possibilidade de prorrogação.

Quanto ao pedido de participação nos pregões promovidos pela apelada, a apelante não comprovou a existência de abertura de procedimento licitatório para a loja 06 do Terminal de Carapina e nem de eventual ilegalidade no indeferimento de sua participação, que justifique impor à apelada sua irrestrita participação, com base em suposta cláusula de edital que sequer foi publicado.

A participação da apelante em procedimento licitatório depende do preenchimento dos requisitos impostos no edital de abertura, que sequer demonstrou ter sido publicado e que contenha ilegalidade em suas cláusulas.

Superada tal alegação, reitere-se que não restou comprovado nos autos que as restrições impostas pela pandemia do Covid-19 impactaram o equilíbrio financeiro da loja n° 06, do Terminal Urbano de Integração de Carapina – Serra/ES.

Releva ressaltar que durante a pandemia a CETURB/GV promoveu redução dos alugueis mensais, suspendeu a cobrança de juros e multa em caso de atraso no pagamento dos alugueis e concedeu o benefício de parcelamento (id. 7685562, p.).

Além disso, eventual reconhecimento do pedido deduzido implicaria autorizar a revisão do contrato administrativo depois de realizado o procedimento licitatório e, com isso, burlar a regra de que a Administração Pública deve escolher a melhor proposta.

Do mesmo Juízo, confiram-se precedentes da jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJES:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - DEFERIDA - PRELIMINAR - REJEITADA - MÉRITO - BEM PÚBLICO - PERMISSÃO DE USO - PRECARIEDADE DO ATO - NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO - DESATENDIMENTO - REINTEGRAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. - O cumprimento de decisão liminar não conduz à perda do objeto, tendo em vista que, em razão da natureza provisória desse provimento judicial, ele pode ser ratificado ou revertido, sendo necessário o pronunciamento de mérito acerca do direito perseguido -
Por meio de critério de conveniência e oportunidade, a Administração Pública pode autorizar o uso de espaço público ou revogar a licença concedida a qualquer tempo, sem direito a indenização. A partir do momento em que encerrada a permissão, deve o permissionário desocupar o imóvel público; caso contrário, a ocupação se torna irregular e o bem passível de reintegração
.”

(TJ-MG - AI: 10000210629309001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2021) -
destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRECÁRIA DE IMÓVEL COMERCIAL EM TERMINAL URBANO ÔNIBUS. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. PRECARIEDADE. TERMO FINAL. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a modalidade de permissão de uso consiste em instituto de direito administrativo caracterizado pela unilateralidade por parte do ente público, discricionariedade e precariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a retomada do bem, bastando, para tanto, a verificação de que a revogação da permissão se demonstrava conveniente e oportuna, nos termos da Súmula 473 do STF
. Precedentes. II -
O raciocínio vertido pela Apelante parte de premissa equivocada, pois não houve qualquer espécie de rescisão ou anulação do Termo de Permissão de Uso firmado entre as partes, mas sim, mero esgotamento de seu prazo expressamente previsto, encerrando a vigência, a validade e a eficácia do ato, pondo fim ao direito exercido pela Apelante até então, não dispondo-se a Administração a renovar aludido Termo, o que, diga-se, se dá dentro da mais estrita legalidade, sem que se imponha ofensa alguma a qualquer direito da Recorrente
. III - Inexiste qualquer TAC assinado que permita a manutenção da Apelante no espaço que hoje ocupa indevidamente, com o destaque para o fato de que o TAC hoje pendente de homologação não contempla as áreas comerciais do Terminal de Campo Grande, como a debatida nestes autos, a se revelar, portanto irrelevantes para a reintegração determinada. IV - Apelo conhecido e não provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170105683, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021) -
destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA PELA CETURB. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE PRORROGAÇÃO DE ATO DISCRICIONÁRIO E PRECÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A permissão de uso é o ato administrativo pelo qual a Administração consente com a utilização privativa de bem, atendendo, ao mesmo tempo, interesse público e privado. Trata-se de ato unilateral, discricionário e precário, podendo a Administração revogá-lo a qualquer tempo, mediante razões de interesse público, não havendo, em regra, direito à indenização em favor do administrado
. 2.
Na hipótese, houve término da vigência do termo de permissão de uso, a qual por critério de oportunidade e conveniência não foi prorrogada pela CETURB-GV, prescindindo de instauração de processo administrativo e abertura de contraditório
, e o recorrente foi notificado através do Cartório do 1º Ofício de Cariacica para desocupar a loja, estando devidamente comprovado o esbulho possessório consistente na ocupação indevida do espaço público. 3. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160143582, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021) -
destaquei

Por essas razões, nego provimento ao recur
so.

C
om fundamento no
art. 8
5,
§ 11
do CPC,
m
ajoro os honorários advocatícios,
fixando-os em
definitivo
em
1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor atualizado
da
causa
.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
. Súmula 473 – STF:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque d
e
les não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)